Tribunal: STF
Processo: ARE 1300723
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. VÍCIOS INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Vícios insanáveis. Certame anulado mediante a Portaria 48/2016. Legalidade do ato de anulação. Inteligência da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto” (fl. 2, e-doc. 21). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 28).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República e as Súmulas ns. 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal.
    Asseveram que “o V. Acórdão ignora tese firmada de que a intimação pessoal do interessado em processo administrativo onde a administração busque a sua exoneração através de anulação de concurso público é imprescindível para respeitar o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme prevê a Súmula 20 do STF” (fl. 7, e-doc. 26). 
    Sustentam que “a situação dos recorrentes em não terem a mínima chance de defesa no processo administrativo, tendo recebido a informação pela imprensa oficial somente após a decisão (portaria municipal) da sua exoneração, fere diretamente o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 26). 
    Assinalam que “prova alguma foi feita no sentido de tornar nulos os atos administrativos que originaram e motivaram o concurso público, que foi realizado dentro dos princípios constitucionais, financeiros e legais que regem a administração pública” (fl. 27, e-doc. 26). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 32).
    No agravo, os agravantes defendem que “a matéria recorrida não depende de apreciação de provas, tratando-se de matéria incontroversa, tendo sido analisada à exaustão, cujo o cerne gerou as Súmulas 20 e 21, demonstrando através de análise específica que houve reconhecimento de repercussão geral” (sic, fl. 5, e-doc. 35).
    Ponderam que “o V. Acórdão está em afronta direta à entendimento contrário de outros julgados deste próprio Tribunal e de outros entes da federação, além de posições consolidadas dos Tribunais Superiores, dando legalidade ao ato administrativo aqui combatido e que na verdade é ilegal e inconstitucional” (sic, fl. 25, e-doc. 35).
    Argumentam que, “tendo sido instaurado processo administrativo de forma unilateral, sem intimação ou notificação pessoal dos recorrentes para poderem exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos legais, é nulo o ato de anulação do concurso e consequente exoneração, que além de não permitir o direito à defesa e ao contraditório, está eivado de vícios de direcionamento da decisão” (fl. 26, e-doc. 35).
    Pedem “a reforma da decisão aqui combatida, para admitir o Recurso Extraordinário, e provê-lo para reformar a R. Sentença e V. Acórdão e julgar procedentes os pedidos da inicial” (fl. 34, e-doc. 35).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Com efeito, o Ministério Público promovera a ação civil pública 0004191-34.2012.8.26.0466 com escopo de anulação de ato administrativo considerado lesivo ao patrimônio público e a moralidade administrativa consistente na realização e homologação do concurso público 2/2011 (folhas 290/337). Consta, por sinal, dessa petição inicial, dentre o mais, o seguinte (folhas 293 e 295): ‘O referido concurso público foi permeado por irregularidades e suspeitas, tanto que os aprovados no certame, em sua maioria, são pessoas do círculo pessoal do Prefeito ou já ocupantes dos mesmos cargos submetidos a concurso. (...) Portanto, ao que tudo indica, o concurso não passou de instrumento para a realização de uma verdadeira 'ação entre amigos’’. 
    Extrai-se, ademais, desse expediente (folhas 290/337) não ter sido esse certame precedido de demonstrativo de impacto orçamentário financeiro nas contas públicas (artigo 17, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal2), além de não terem as contratações autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 169 da Constituição Federal). (...)
    Por sinal, instaurou-se processo administrativo disciplinar para apuração de atos praticados no Concurso Público 2/2011 mediante a Portaria 42/2016 (folhas 242/243). Aliás, a Comissão designada concluíra o seguinte (folhas 347/350): ‘As provas juntadas aos autos foram documentais. O teor de tais documentos, juntados pelo próprio Ministério Público do Estado de São Paulo em Ação Civil Pública corrente na Vara Única desta comarca, é suficiente para ensejar ao Município de Pontal o entendimento de que os atos que deram ensejo ao Concurso Público nº 02/2011 (desde sua abertura), são eivados de vício de natureza irreparável, qual seja, a ausência de estudo de impacto orçamentária prévio, com o consequente desatendimento à lei de responsabilidade fiscal e à inobservância do princípio da legalidade. Assim sendo, ao encontro do positivado na legislação de regência e na jurisprudência sumulada do STF, entendemos por oportuna a declaração de nulidade de tais atos, com a necessária anulação do certame e com a imediata exoneração de seus beneficiários’.
    Consta ainda desse expediente (folhas 347) as providências tomadas pela Administração para a apuração dos fatos e, dentre elas, verifica-se ter havido a fixação do inteiro teor da Portaria 42/2016 no mural do Paço Municipal. Aliás, transcorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação própria (folhas 368). Além disso, a Portaria 48/2016, que dispôs sobre a anulação do certame, fora publicada no jornal ‘A Cidade’ e no Diário Oficial (folhas 224/225 e 371/372). Por sinal, contra esse ato normativo não houvera interposição de recurso pelos apelantes (folhas 214). 
    Ademais, cabível à Administração Pública anular os respectivos atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, nos ternos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, observado o devido processo legal e a defesa aos interessados. Entretanto, quando se tratar de vício insanável e impassível de convalidação a eventual apresentação de defesa por interessados não seria apta a afastar a necessidade de anulação própria. 
    Além disso, não se trata o processo ora sob análise de exoneração ou demissão de servidor público em decorrência de falta disciplinar. Daí porque não houvera instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual conduta irregular desses recorrentes. Ocorrera, isso sim, a anulação de concurso público por meio do exercício do poder de autotutela da Administração em razão da constatação de vícios insanáveis. A não anulação do certame consubstanciaria violação aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, máxime o da moralidade administrativa” (fls. 4-11, e-doc. 21). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser possível à Administração Pública anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, como se deu na espécie. 
    Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência de “ato administrativo considerado lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa consistente na realização e homologação do concurso público 2/2011”, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.092-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 20.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.248-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Estágio probatório. Exoneração em razão da anulação de concurso público. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Inexistência de repercussão geral. Nulidade do procedimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXVI, 37, § 4º, E 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.134.904-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora